Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706369-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Rescisão Contratual – Suspensão das Parcelas na Origem – Cláusula de Alienação Fiduciária – Impossibilidade – Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Em face dos esclarecimentos prestados pelo autor defiro a gratuidade da justiça. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspensão de qualquer procedimento de consolidação dos imóveis objetos destes autos, acaso existente, bem como seja deferida a suspensão da exigibilidade das prestações mensais vencidas e vincendas até o julgamento final da presente ação, determinando-se que a Ré se abstenha de inscrever tais valores em cadastros de inadimplentes. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega o autor que o contrato celebrado entre as partes está em desconformidade com o edital, pois há nesse a previsão de rescisão do contrato ao passo que naquele veda expressamente. Conforme se verifica do edital (fl. 555 do PDF) há efetivamente a previsão de rescisão, portanto, tem-se que há suficiente plausibilidade no direito invocado pelo autor para o deferimento da medida. A suspensão da exigibilidade das prestações é o suficiente para afastaras a possibilidade de consolidação da propriedade (o que se quer é incompatível com o pedido de rescisão contratual, alterando apenas os seus efeitos). Apenas a partir desta decisão haverá a suspensão das parcelas, portanto, o deferimento do pedido é apenas parcial. Em face das considerações alinhadas DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar a suspensão da exigibilidade das prestações vencidas a partir desta data e a inscrição em cadastros de inadimplentes até decisão final.” Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta, em síntese, a “incompatibilidade entre o pedido de rescisão e o contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária”. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a Decisão agravada é contrária à jurisprudência desta Oitava Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. LEIS 8.666/93 E 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato administrativo de compra e venda de imóvel resultante de procedimento de licitação, promovido por empresa pública, é regido pela Lei 8.666/93, cujo art. 78, I e II, c/c art. 79, I, confere à Administração, porém não ao administrado, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por descumprimento ou aplicação irregular de cláusulas contratuais. 2. A adoção do Sistema de Amortização Constante - SAC, ou do Sistema Price de Amortização, como sistemas de amortização de financiamento imobiliário, por si só, não é ilegal. Eventual abusividade, por desvirtuamento dos respectivos cálculos e pagamento a maior, deve ser apurado mediante perícia a ser produzida na fase de instrução probatória nos autos principais. 3. A suspensão da exigibilidade das prestações vincendas do contrato de compra e venda de imóvel em alienação fiduciária firmado com a Terracap é incompatível com a sistemática do procedimento previsto na Lei 9.514/97. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1651275, 07335596620228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESILIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. DESISTÊNCIA. INICIATIVA DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de aquisição de imóvel por licitação, devem ser observadas as condições previstas no edital que rege o certame e estabelece os direitos e obrigação das partes envolvidas, além das disposições constantes na Lei no 8.666/93 e na Lei no 9.541/97. 2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. O agravado pleiteou provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para sobrestar a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel celebrado com a agravante, TERRACAP. 3. O inadimplemento é antigo, pois atualmente constam 72 prestações em atraso, conforme demonstrou a agravante na origem e também em sede recursal, o que afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. A justificativa de impossibilidade de adimplência configura hipótese de desistência contratual, a qual não legitima a rescisão contratual, porquanto não prevista nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1637718, 07258464020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da Decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão da exigibilidade das prestações vencidas, sem prejuízo da regular tramitação do feito na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator